Tribunal: TJBA
Processo: 8000677-31.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000677-31.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, BRUNNA SILVA DE BULHOES, LUCAS DE JESUS OLIVEIRA BARRETO

APELADO: VALNEY ANUNCIACAO SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNNA SILVA DE BULHOES, LUCAS DE JESUS OLIVEIRA BARRETO, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AMBULANTE E EMPRESA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FRAUDE NA TITULARIDADE DE MAQUINETA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo falha na prestação de serviço em transações realizadas por meio de maquineta de cartão vinculada indevidamente a terceiro, com imposição de obrigação de fazer, sem condenação por danos morais.

O autor, vendedor ambulante, demonstrou hipossuficiência técnica e informacional, sendo indevidamente impedido de acessar valores oriundos de suas vendas, fato que motivou o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há relação de consumo entre pequeno comerciante e empresa de pagamento eletrônico, a justificar a aplicação do CDC; e (ii) saber se a falha na prestação do serviço e o desvio produtivo do autor ensejam indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A relação jurídica está sujeita ao CDC, à luz da Teoria Finalista Mitigada, diante da vulnerabilidade do comerciante frente à complexidade do sistema de pagamentos eletrônicos.

As rés integram cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos vícios do serviço, nos termos dos arts. 7º, p.u., e 25, §1º, do CDC.

Restou comprovado que a máquina de cartão estava vinculada indevidamente a terceiro, com prejuízos operacionais e financeiros ao autor, além da tentativa frustrada de resolução administrativa.

A falha na prestação do serviço e a demora na solução administrativa ensejam dano moral, por configurar violação à dignidade profissional do autor e comprometimento de sua renda essencial.

A indenização por danos morais foi arbitrada em R$ 5.000,00, valor razoável e proporcional ao dano verificado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso das acionadas conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido para fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00, com atualização monetária a partir desta decisão (Súmula 362/STJ) e juros moratórios desde a citação.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre pequeno comerciante e empresa de pagamento eletrônico, quando demonstrada a hipossuficiência técnica, informacional ou econômica do contratante. 2. A falha na prestação do serviço de credenciamento e gerenciamento de maquineta de cartão que impede o recebimento de valores por ambulante enseja indenização por dano moral, ainda que não haja prova de prejuízo material específico.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 7º, p.u.; 14; 25, §1º; CC, art. 944, p.u.; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.195.642/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.12.2011; TJTO, Apelação Cível nº 0030389-67.2021.8.27.2729, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, j. 13.07.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8109795-15.2022.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 17.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000677-31.2024.8.05.0229
, em que figuram como partes apelantes e apeladas, simultaneamente, PAGSEGURO INTERNET S.A. e outro e VALNEY ANUNCIACAO SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DAS ACIONADAS,
bem como
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, nos termos do voto do relator.